Tribunal: TJES
Processo: 5001034-97.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-97.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

APELADO: LAURECI FERNANDES MENEGUETTE JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, determinando sua nomeação para cargo efetivo de professor, com fundamento na existência de 06 vagas efetivas e na alegação de que houve contratações temporárias para a mesma função durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a realização de contratações temporárias durante a vigência do concurso público confere direito subjetivo à nomeação a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (
II
) estabelecer se o Edital de Remoção e Localização de servidores, publicado após a expiração do prazo do certame, comprova a existência de cargos vagos e a preterição da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A aprovação fora do número de vagas expressamente previstas em edital gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4.
A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da C
onstitui9ção Federal
, é permitida para atender a necessidades temporárias e excepcionais, não configurando, por si só, ilegalidade ou desvio de finalidade.

5.
Para que a contratação temporária converta expectativa em direito subjetivo à nomeação, é indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações visaram a suprir necessidades permanentes e que houve má-fé ou arbitrariedade da Administração.

6.
A existência de Edital de Remoção posterior ao vencimento do concurso não comprova a existência de cargos vagos durante a vigência do certame, tampouco evidencia preterição da candidata aprovada fora das vagas previstas.

7.
Ausente prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito alegado, não se configuram os requisitos para concessão da segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.

2.
A realização de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso, sendo necessário demonstrar que se destinavam a suprir necessidades permanentes de forma indevida.

3.
A ausência de prova inequívoca da existência de cargos vagos durante a vigência do concurso inviabiliza a concessão de segurança para nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX; art. 37, IX. Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001034-97.2022.8.08.0019.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
.

A
PELAD
A
:
LAURECI FERNANDES MENEGUETTE JÚNIOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A
apelada

impetrou Mandado de Segurança

contra ato
alegado
coator

imputado ao
senhor
Prefeito do Município de Ecoporanga e ao
senhor
Secretário Municipal de Administração,
pleiteando nomeação para o cargo efetivo de "
PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA – PROFESSOR A - MMPA
". Narrou que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital
de Concurso Público n. 01/2018
, classificando-se na
98
ª posição,
e que
o certame
previu

33
(
trinta e três
) vaga
s
para o cargo, além de cadastro de reserva. Sustentou que, mesmo aprovada fora do número de vagas, faz jus à nomeação em razão de o Município de
Ecoporanga, ainda na vigência do certame,
ter realizado dezenas de contratações temporárias para a mesma função, o que caracterizaria desvio de finalidade,
mormente em razão de a municipalidade ter publicado,
pouco após o fim do prazo de validade do concurso público,
Edital de
R
emoção e
L
ocalização de profissionais do Magistério, o qual previa a existência de 06
cargos
de provimento efetivo
vagos

na
função
públic
a

reclamada
.

Pela respeitável sentença recorrida a segurança restou parcialmente concedida
para
determinar que
as autoridades coatoras promovam a nomeação para preenchimento das 06 (seis) vagas
previstas no edital de remoção
,
inclusive a impetrante, caso esteja
classificada dentro
desse
número
.

Nas razões do recurso
aleg
ou

o Município
apelante, em síntese,
a necessidade de reforma da sentença,
uma vez que
as contratações temporárias se deram com observância dos ditames constitucionais autorizadores da medida,
não havendo que se falar em
preterição da
i
mpetrante,
mormente por se tratar de
candidata
aprovada fora do número de vagas
do certame
.

A sentença deve ser reformada.
É consolidado na jurisprudência
pátria
que a aprovação em concurso público fora do número de vagas expressamente previstas no edital, como é o caso da
apelada
, que se classificou na
9
8
ª posição para
cargo que previa 33 vagas imediatas
, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação surge apenas em situações excepcionais, dentre as quais se destaca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A apelada fundamentou sua pretensão na alegação de que o Município de Ecoporanga realizou mais de 34 (trinta e quatro) contratações temporárias para o cargo de "PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA" durante o prazo de validade do concurso, o que, em sua visão, demonstraria a existência de vagas e o desvio de finalidade dessas contratações, em detrimento dos candidatos aprovados.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa previsão constitucional visa a flexibilizar a rigidez do regime de provimento de cargos públicos, permitindo que a Administração Pública supra demandas urgentes e transitórias sem a necessidade de realização de concurso público para cargos efetivos. Contudo, a utilização desse expediente deve ser excepcional e estritamente vinculada à finalidade legal, sob pena de desvirtuamento e burla à regra do concurso público.

Para que a contratação temporária configure preterição arbitrária e imotivada, apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é indispensável que a parte interessada demonstre, de forma cabal e inequívoca, que tais contratações foram realizadas em desrespeito aos rigores constitucional e legal, ou seja, que não se destinaram a atender a uma necessidade temporária e excepcional, mas sim a suprir vagas permanentes de forma precária, em detrimento dos concursados. A mera alegação de grande volume de contratações temporárias, por si só, não é suficiente para caracterizar a ilegalidade ou o desvio de finalidade. É necessário que se comprove que a necessidade era, de fato, permanente e que a Administração agiu com má-fé ou arbitrariedade ao optar pela contratação temporária em vez da nomeação de concursados,
visto que
em favor dos atos administrativos milita a
presun
ção

de
legitimidade
.

Q
uanto
ao argumento de que a publicação do Edital de Remoção e Localização de servidores do Magistério municipal em 26 de setembro de 2022 demonstraria, indene de dúvidas, a existência de 6 cargos vagos
de provimento efetivo na função pleiteada
quando da realização das contratações temporárias, entendo que
sem
razão
a
apelada.
Isso
porque o referido procedimento
administrativo
iniciou-se com a publicação do Edital n.º 010/2022,
ocorrida
quase
4
meses após o fim do prazo de validade do concurso público
(
em
06
de junho de 2022,
vide informação de id 8455181
).
Assim, sequer é possível afirmar
que tais vagas não decorreram de vacâncias ocorridas após o fim da validade do certame, o que já seria suficiente para afastar o pleito
da apelada
.

A
ssim,
a
impetrante não logrou êxito em instruir a inicial com prova pré-constituída suficiente a demonstrar, de forma inequívoca, a certeza e a liquidez do direito supostamente violado, requisito indispensável à concessão da segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Posto isso,
dou provimento ao recurso para denegar a segurança.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.